Tribunal: TJDFT
Processo: 0732186-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO SEM RESPEITAR O RATEIO. INCLUSÃO NA MASSA FALIDA. OBSERVÂNCIA AO QUADRO DE CREDORES. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 98, “a”, do Decreto-Lei n° 73/66, determinada a liquidação, serão suspensas as ações e execuções judiciais, excetuadas as que tiveram início anteriormente, quando intentadas por credores com privilégio sobre determinados bens da seguradora.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a liquidação extrajudicial ou a falência da empresa devedora não interrompe o processo de execução anteriormente ajuizado, nem desconstitui penhora já efetuada. O pagamento aos credores, ainda que com o fruto da alienação dos bens e valores já constritos, deve respeitar a ordem de preferência legal.
3. Decretada a liquidação extrajudicial da parte devedora, o numerário penhorado deve ser utilizado para o pagamento, em rateio, dos credores da massa.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.